Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-94.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. CONSULTAS A SISTEMAS INFORMATIZADOS. TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REGULARIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da eventual existência de nulidade do ato de citação.
2. Nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, a citação é ato essencial à validade do processo. 2.1. A citação por edital é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses previstas no art. 256 do Código de Processo Civil e desde que observados os requisitos formais estabelecidos no art. 257 do mesmo diploma legal.
3. No caso em exame constata-se ter havido a prévia diligência, pela demandante, na tentativa de localizar o réu, por meio dos endereços conhecidos e também mediante consultas aos sistemas Siel, Infoseg, Sisbajud e Serasajud, infrutíferas. Houve, portanto, o esgotamento dos meios regulares de localização do demandado, o que autoriza a citação ficta.
4. As informações existentes nos sistemas judiciais informatizados não indicaram novos endereços para a localização do réu, mostrando-se regular a citação por edital. 4.1. Por isso, não pode ser acolhida a alegada nulidade processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.